Tribunal: TJSP
Processo: 1003886-31.2017.8.26.0022
Classe: Apelação Cível / Desapropriação
Órgão julgador: Osvaldo Magalhães
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-05-20
Data de publicação: 2020-05-20

Ementa:
INÉPCIA DA INICIAL – Pedido que não decorre dos fatos narrados – Inépcia corretamente reconhecida – Recurso não provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000357972
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1003886-31.2017.8.26.0022, da Comarca de Amparo, em que são apelantes ADRIANA
SILVERIO LIMA MASSARO, DEBERSON DE FREITAS, IVANILDO PEREIRA
NUNES, MARIA CRISTINA SILVESTRE NUNES e CLODOALDO MASSARO, é
apelado PREFEITURA MUNICIPAL DE AMPARO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 4a Câmara de Direito Público do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores FERREIRA
RODRIGUES (Presidente sem voto), PAULO BARCELLOS GATTI E ANA LIARTE.
São Paulo, 20 de maio de 2020.
OSVALDO MAGALHÃES
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003886-31.2017.8.26.0022 -Voto no 28.111/20
2
VOTO No 28.111/20
APELAÇÃO no 1003886-31.2017.8.26.0022
COMARCA: Amparo
APTES.: ADRIANA SILVERIO LIMA MASSARO, CLODOALDO MASSARO,
DEBERSON DE FRETAS, IVANILDO PEREIRA NUNES e MARIA CRISTINA
SILVESTRE NUNES
APDA.: PREFEITURA MUNICIPAL DE AMPARO
Ementa: INÉPCIA DA INICIAL Pedido que não decorre dos
fatos narrados Inépcia corretamente reconhecida Recurso não
provido.
Trata-se de mandado de segurança impetrado por ADRIANA
SILVERIO LIMA MASSARO, CLODOALDO MASSARO, DEBERSON DE FRETAS,
IVANILDO PEREIRA NUNES e MARIA CRISTINA SILVESTRE NUNES contra ato
da PREFEITURA MUNICIPAL DE AMPARO que ajuizou ação de reintegração de
posse e ação de desapropriação relativa ao imóvel onde residem.
A sentença de fls. 179-180, cujo relatório se adota, indeferiu a
petição inicial.
Recorrem os impetrantes alegando que o art. 4o-A, caput e § 2o do
Dec.-Lei no 3.365/41 preveem, em caso de desapropriação, compensação a
famílias que ocupem assentamento sujeitos à regularização fundiária.
Acrescentam que o art. 28, IV da LCM no 1/06 prevê a obrigação da
Municipalidade de promover a regularização fundiária. Sustentam que a matéria
não poderia ser discutida na ação de desapropriação. Invocam o direito à
moradia. Pedem a concessão da gratuidade de justiça e de tutela de urgência para
determinar sua realocação em outro imóvel e, a final, o provimento do recurso
para conceder a segurança para declarar a nulidade da ação de reintegração de
posse e da ação de desapropriação relativa ao imóvel onde residem
(fls. 190-206).
Recurso tempestivo, que dispensa preparo (CPC, art. 101, § 1o) e
respondido (fls. 232-238). Veio parecer da Procuradoria Geral de Justiça,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003886-31.2017.8.26.0022 -Voto no 28.111/20
3
pugnando pela manutenção da sentença (fls. 220-224).
É o relatório.
Preliminarmente, concedo a gratuidade de justiça aos impetrantes.
Ainda em sede de preliminar, sequer é o caso de conhecer do
recurso em relação às alegações e pedidos tais como aquele de tutela de
urgência que tem como fundamento o art. 4o-A do Dec.-Lei no 3.365/41. Isso
porque a medida provisória que incluiu tal dispositivo perdeu a vigência em
17.5.2016, antes mesmo da impetração.
No mérito, correta a sentença ao reconhecer a inépcia da inicial, vez
que os pedidos não decorrem da causa de pedir, nos termos do art. 330, caput, I
c/c § 1o, III do CPC. Os impetrantes impetraram mandado de segurança
invocando o direito à moradia e, sem qualquer concatenação lógica, pedem “a
declaração de nulidade da ação de desapropriação e de reintegração de posse”
(fl. 32).
De um lado, a declaração de nulidade de processo judicial só pode
se dar por meio de ação rescisória ou querela nulitatis. De outro, mandado de
segurança com fundamento no direito à moradia deve ter, ao final, pedido que
garanta esse direito e não pedido de declaração de nulidade de processos.
Sem honorários advocatícios, por se tratar de mandado de
segurança.
Ante o exposto, pelo meu voto nego provimento ao recurso.
OSVALDO MAGALHÃES
Relator